Tribunal: TJDFT
Processo: 0709448-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COBRANÇA DE DÍVIDA. CONSTRANGIMENTO. EXCESSO DE LIGAÇÕES. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O art. 42 do Código de Defesa do Consumidor – CDC prevê que: “Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça”.

2. Na hipótese, existem fundados indícios de violação a direito do consumidor, o que demonstra a probabilidade do direito alegado na petição inicial. Além disso, há risco de dano grave, já que a cobrança indevida ou vexatória viola direitos da personalidade. Não merece reparo a decisão que determinou ao banco a obrigação de cessar as ligações de cobrança, sob pena de multa.

3. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas sim um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional.

4. Apesar de haver bastante divergência jurisprudencial quanto aos critérios para a fixação e a revisão das astreintes, é possível concluir que dois são os principais valores que devem ser ponderados no caso concreto: efetividade da tutela jurisdicional e vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário.

5. No caso, a multa fixada é baixa – R$ 200,00 por ligação indevida – e, para evitar a incidência da astreinte, basta que o agravante cumpra a ordem judicial. Destaque-se que o banco não demonstrou, sequer alegou, qualquer dificuldade de ordem técnica para a suspensão das ligações de cobrança ou quaisquer outras razões plausíveis para o descumprimento da ordem judicial.

6. Recurso conhecido e não provido.